Tribunal: TJES
Processo: 5007839-21.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007839-21.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato coator que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva. A impetração sustenta ausência de elementos que indiquem tráfico de drogas, afirmando que o paciente é dependente químico e que estaria no local apenas para uso pessoal. Alega, ainda, a ilicitude da prisão preventiva fundada na reincidência e excesso de prazo da custódia, superior a um ano e quatro meses. Requereu a concessão da ordem com expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva do paciente à luz dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; e (ii) averiguar a existência de excesso de prazo na formação da culpa que configure constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra respaldo na gravidade concreta da conduta e na periculosidade social do paciente, evidenciada pela reiteração delitiva e pelo histórico de condenações e ações penais em curso.

4. A decisão que manteve a custódia está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, com ênfase na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.

5. A apreensão de 24 pinos de substância semelhante à cocaína, 14 pedras de crack e valores em dinheiro fornece suporte à tese de tráfico, inviabilizando a alegação de uso pessoal.

6. A reiteração delitiva é fundamento idôneo para a prisão cautelar, conforme jurisprudência consolidada do STJ, sobretudo quando associada a histórico criminal relevante.

7. Não se identifica excesso de prazo na formação da culpa, pois a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 31 de março de 2025, restando apenas a juntada do Laudo Químico Definitivo para posterior apresentação das alegações finais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

________________________

Tese de julgamento
: 1. A reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP; 2. Não configura excesso de prazo a prisão preventiva quando o processo avança regularmente e se encontra em fase final de instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 935.045/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 917.720/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 06.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5007839-21.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:
GRAZIELLE JEREMIAS

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DE DIREITO
DA
1
ª
VARA
CRIMINAL DE
CARIACICA
/ES

PACIENTE:

MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA

R
ELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, nos autos da ação penal nº 0000393-50.2024.8.08.0012, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.

A parte impetrante afirma, em síntese, que
(i)

“(...
)
o acusado é dependente químico, e encontrava-se no local com a finalidade de adquirir cocaína para uso pessoal
”;
(ii)

“(...)
não há elementos concretos que indiquem o tráfico de drogas, mas sim o uso pessoal de entorpecentes
”
;
(iii)
é ilícita a utilização da reincidência como fundamento para decretação da prisão preventiva; e
(iv)
o paciente encontra-se preso a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses sem que a fase de instrução tenha sido concluída.

Basicamente diante de tais fatos, requer, liminarmente, que seja reconhecido o constrangimento ilegal que o paciente sofre, com a consequente expedição de alvará de soltura.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 13770451.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 14454043, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 33,

caput,
da Lei nº 11.343/2006, cuja pena máxima abstrata é de 15 (quinze) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Feitas essas considerações, os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados pela declaração dos agentes policiais, bem como nas demais provas produzidas durante o inquérito penal, consoante os documentos de id 13760164.

Frisa-se, ainda, que maiores digressões acerca da autoria do paciente, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Somado a isso, vislumbra-se que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, tendo o Magistrado de primeiro grau, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, registrado que os motivos ensejadores da medida persistem diante da ausência de mudança do quadro fático existente à época da audiência de custódia. Senão vejamos:

“Noutro giro, de forma subsidiária, nota-se que a defesa dos acusados postula a revogação da prisão preventiva dos acusados e nesse sentido, convém ressaltar que a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do(s) imputado(s), nos termos e na forma do art. 312 do CPP.

No caso em tela, há indícios de autoria e materialidade dos crimes imputados aos acusados na peça acusatória e, por outro lado, o réu Matheus responde a ação penal n. 0001261-90.2023.8.08.0035 pela prática do crime de furto qualificado, além do que possui condenação pela prática do crime previsto no art. 157, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal – autos n. 0002623-70.2021.8.08.0012 e possui, também, sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal – autos n. 0003985-15.2018.8.08.0012.

Em relação a ré Raquel, nota-se que esta responde a ação penal n. 0004311-33.2022.8.08.0012, pela prática da infração penal prevista no art. 339 do Código Penal; responde a ação penal n. 001315307.2019.8.08.0012 pela prática do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e, também, responde a ação penal n. 0004288-51.2022.8.08.0024, pela prática da infração penal prevista no art. 329 do Código Penal.

Feitos estes registros, extrai-se que estas circunstâncias denotam a contumácia delitiva dos denunciados, e por via de consequência, sua(s) periculosidade(s), razão pela qual entendo que a custódia cautelar dos réus é necessária para garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP, razão pela qual indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva dos acusados.” (id 13760167).

Rememora-se que é entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Veja-se:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. A
prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (duas estufas com 35 pés de maconha, outras 3 porções e mais 2 cigarros da mesma droga, pesando aproximadamente 11.245 gramas), além de maquinários utilizados para a produção da substância entorpecente e demais apetrechos do tráfico
. Registre-se, ainda, que a prisão preventiva também se justifica diante do descumprimento de condições estabelecidas em outro habeas corpus, concedido na origem, que se destinava apenas ao cultivo de cannabis para consumo próprio. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg
no
HC
nº
935.045/
SP
2024/0292911-1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJ
e:
04.10.2024)
(grifei)

_________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
Neste caso, a prisão preventiva foi imposta com base em elementos concretos e fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Foi expressamente indicada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, notadamente pela quantidade de entorpecentes transportada - 568,5g de maconha e derivados -, associada ao registro de que o agente, que apresenta outras anotações criminais, voltou, em tese, a delinquir durante o gozo de benefício de liberdade provisória
. 3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias, mesmo considerada a indicação de que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
917.720/
SP
2024/0195008-6, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJ
e:
03.10.2024
) (grifei)

Dessa forma, na hipótese vertente, foram apreendidos 24 (vinte e quatro) pinos de substância semelhante a cocaína, 14 (catorze) pedras de substância análoga a crack e o valor de R$ 158,00 (cento e cinquenta e oito reais), o que indica, ao menos em sede de cognição sumária, a destinação para o tráfico de drogas.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência de que é possível fundamentar a manutenção da prisão preventiva em casos quem que há risco de reiteração delitiva:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. Agravante preso preventivamente e denunciado por infração aos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003 e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Defesa alega ausência de fundamentação para a prisão preventiva e pleiteia medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e fundamentação da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando a necessidade de garantia da ordem pública. 4.
A prisão preventiva foi justificada pela reiteração delitiva e histórico criminal do agravante, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e registros de atos infracionais. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.
6. A sentença superveniente não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da preventiva forem os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
918.756/
SP
2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJ
e:
06.11.2024
) (grifei)

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Registro que o remédio constitucional do
Habeas Corpus
não possui intuito de realizar análise aprofundada do acervo probatório, uma vez que isso compete ao juízo de primeiro grau quando do deslinde do processo de conhecimento.

Destarte, apesar de a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Por derradeiro, no que concerne ao alegado excesso de prazo, sustenta a parte impetrante que o paciente encontra-se preso a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses sem que a fase de instrução tenha sido concluída.

Acerca do tema, a jurisprudência do C. STJ é uníssona no sentido de que
“(...
)
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Na hipótese, não se verifica, até o momento, qualquer inércia atribuível ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público que configure o alegado excesso de prazo, sobretudo porque a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 31 de março de 2025, estando a instrução criminal encerrada e pendente apenas da juntada do Laudo Químico Definitivo para posterior intimação das partes a apresentarem alegações finais

Portanto, não vislumbro manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.